Tribunal: TJSP
Processo: 1013236-27.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA DA AUTORA "LAMBORGHINI" E ESCUDO DO TOURO ENFURECIDO). INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RÉ QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO, AO PASSO QUE O APELO DA AUTORA DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO.

APESAR DAS PECULIARIDADES SUSCITADAS NO CASO CONCRETO, NÃO HÁ COMO

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA DA AUTORA "LAMBORGHINI" E ESCUDO DO TOURO ENFURECIDO). INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RÉ QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO, AO PASSO QUE O APELO DA AUTORA DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO.

APESAR DAS PECULIARIDADES SUSCITADAS NO CASO CONCRETO, NÃO HÁ COMO SE RECONHECER A BOA-FÉ DA RÉ, NEM HÁ COMO SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DESTA PELA COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DE PRODUTOS COM A MARCA E SINAL DISTINTIVO DA AUTORA.

REQUERIDA QUE NÃO JUNTOU QUALQUER CONTRATO DE SUBLICENÇA FIRMADO COM TERCEIRO, OU OUTRO DOCUMENTO QUE A LEGITIMASSE A COMERCIALIZAR PRODUTOS COM A MARCA EM QUESTÃO.

ALÉM DISSO, É DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE A "LAMBORGHINI" É UMA MARCA DE LUXO, CONHECIDA MUNDIALMENTE, E DESTINADA A UM PÚBLICO SELETO E DE ALTO PODER AQUISITIVO. LOGO, NÃO É CRÍVEL QUE A RÉ COMERCIALIZASSE RELÓGIOS DE PAREDE COM A MARCA EM QUESTÃO, PELO SINGELO VALOR DE R$ 69,90, OU MOCHILAS EM VALORES QUE NÃO ULTRAPASSAM R$ 80,00, ACREDITANDO SEREM OS PRODUTOS ORIGINAIS E LICENCIADOS PELA AUTORA.

ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR QUE DEVE SER RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 210, DA LEI No 9.279/96.

DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 50.000,00. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ A PRESERVAR TODAS AS NOTAS FISCAIS DOS ULTIMOS 5 ANOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. É DEVER LEGAL DO EMPRESÁRIO CONSERVAR TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS E LIVROS COMERCIAIS.

SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA AUTORA. CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC.

APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.